Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043721-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Parcelamento, PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARMORARIA SANTA CRUZ EIRELI EPP - EPP - CNPJ: 10.775.383/0001-23 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— NÃO VERIFICAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE GARANTIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Ausente a garantia da execução, que é o pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marmoraria Santa Cruz Eireli EPP
contra a sentença (Id. 139151261) prolatada em
embargos a execução
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
no que tange a garantia dos embargos, frisa-se que apelante não foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência
”.

Assevera que “
comprovou sua hipossuficiência com apresentação do Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE), sendo naquele momento o documento foi suficiente para comprovar sua situação econômica, entretanto, a extinção do feito sem realizar a intimação da apelante para comprovar a hipossuficiência de promover a garantia do juízo ao nosso sentir feriu o direito de acesso à justiça
”.

Contrarrazões (Id. 139151269),
com pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no montante de vinte por cento (20%), sobre o valor da causa.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A gratuidade da justiça é direito assegurado à ‘pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios’ (artigo 98, do Código de Processo Civil).

O Demonstrativo de Resultado de Exercício do ano de 2020 evidencia a hipossuficiência da parte embargante, razão pela qual, o pedido de justiça gratuita merece acolhimento.

No que concerne à apresentação dos Embargos à Execução, verifica-se que, de acordo com a regra do § 1o, do Art. 16 da Lei n.o 6.830/80, não se admite a interposição de embargos sem que antes tenha sido garantida a execução.

[...]

No presente caso, a parte embargante não efetuou depósito em dinheiro, não ofereceu fiança bancária ou seguro garantia, nem nomeou bens à penhora, consoante regra do artigo 9o, da Lei de Execução Fiscal. Também não demonstrou a insuficiência de bens para oferecer garantia prévia à execução, tampouco justificou o motivo de não ter ofertado.

Impende ressaltar que a Lei n.o 1.060/50, que estabelece normas para concessão da gratuidade de justiça, não afasta a aplicação do art. 16, §1o, da Lei de Execuções Fiscais, em razão do princípio da especialidade das leis, de acordo com o entendimento do STJ.

[...]

Desse modo, ante a ausência de garantia do juízo e não tendo a embargante comprovado a inexistência de bens ou de condições de garantir o Juízo, impõe-se a rejeição dos embargos à execução.

Posto isso, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Eventuais despesas processuais pela parte embargante, conforme previsão do artigo 82 do Código de Processo Civil, devendo ser observado a regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sem honorários sucumbenciais. [...]. (Id. 139151261).

Embargos à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 131.865,82: cento e trinta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
(
certidão de dívida ativa no 2018715027
).

É certo que, a garantia da execução é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III – da intimação da penhora.

§ 1o –
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
. [...].

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia exigida pelo art. 16, § 1°, da Lei 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1801603/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

[...]
O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 prevê a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1825983/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Nada obstante o embargante ser
beneficiário da gratuidade da justiça, o artigo 98 do Código de Processo Civil não dispõe sobre a isenção de
garantia da execução
.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

§ 1o
A gratuidade da justiça compreende
:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. [...].

[...]
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1836609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80
.

4.
O 3o, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar
.
Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50
.

Recurso especial improvido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1437078/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de março de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, é de se registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1127815/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 260), refere-se à insuficiência da penhora para
garantia do juízo
com a demonstração da hipossuficiência para complementá-la, logo,
não é aplicável ao caso, porquanto trata-se da ausência de garantia do juízo.

Em conclusão, ausente a garantia da execução, correta a extinção dos embargos à execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

[...]
Há de se extinguir Embargos à Execução que foram opostos sem a devida garantia, eis que este é elemento obrigatório para sua admissibilidade
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002955-71.2020.8.11.0044, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 8 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

[...]
A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80
.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1o, da LEF sobre o art. 3o, VII, da Lei no 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1o, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade.

A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1046688-33.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 2 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

[...]
As execuções fiscais são reguladas pela Lei n. 6.830/1980 que impõe previsão expressa da necessidade de garantia do juízo para a apresentação de embargos (§ 1o, do art. 16)
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001336-40.2019.8.11.0045, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 9 de maio de 2022). [sem negrito no original]

Referente ao pedido nas contrarrazões de condenação do apelante
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de vinte por cento (20%), sobre o valor da causa
, digo que, encerrada a atividade jurisdicional em Primeira Instância, a questão dever ser impugnada pela via processual adequada, uma vez que as contrarrazões não servem para modificar sentença proferida.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023